Tribunal: TJBA
Processo: 8063627-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063627-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: TELMA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÉTICO. ABUSIVIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS ALTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por segurado, condenando-a a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, pelo período de 90 dias, com continuidade do tratamento por mais 120 dias e manutenção pós-alta consistente em dois dias mensais de internação por quatro meses, sob pena de multa diária. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao custo do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, sob a alegação de tratar-se de procedimento estético ou realizado em SPA; (ii) estabelecer se é devida a continuidade do tratamento pós-alta, conforme prescrição médica; (iii) determinar se a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui estatura constitucional (arts. 1º, III, e 6º da CF), constituindo expressão da dignidade da pessoa humana e fundamento para a intervenção judicial em situações de risco à vida.

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A exclusão prevista no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98 refere-se a tratamento de emagrecimento com finalidade estética, não se aplicando a hipótese em que a obesidade mórbida grau III está associada a graves comorbidades e risco concreto à saúde.

Comprovada por relatórios médicos a necessidade urgente de internação em unidade especializada (IDs 97193904, 97193906 e 97193907), não cabe à operadora substituir-se ao médico assistente para definir o método terapêutico adequado.

A negativa de cobertura, em tais circunstâncias, configura cláusula abusiva, por frustrar a finalidade do contrato e comprometer a preservação da vida e da saúde do segurado.

A internação deve ocorrer, prioritariamente, em estabelecimento integrante da rede credenciada, cabendo o custeio em clínica indicada pela parte autora apenas na ausência de opção adequada na rede referenciada.

A manutenção do tratamento pós-alta por dois dias mensais, pelo período de quatro meses, encontra respaldo em prescrição médica expressa (ID 97193904 - Págs. 1/2), revelando-se medida necessária para evitar recidiva e agravamento do quadro clínico.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios devem incidir, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo possível mensurar economicamente a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico.

Inviável a fixação dos honorários sobre o valor da causa ou por equidade, porquanto o proveito econômico é aferível e não se enquadra nas hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 170; 193; Lei nº 9.656/1998, art. 10, IV; CDC, art. 47; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.967.226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022; TJ-BA, APL 0519516-09.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 27.07.2021; TJ-BA, APL 8086028-50.2019.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8063627-18.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como apelada TELMA ALVES DA SILVA, representando o maior curatelado, MAICON FELIPE SILVA SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04-239